Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712017-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DENISE DA COSTA LIMA VALADAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” (ID 25834580) apresentado pelo Distrito Federal em desfavor do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. USO OFF-LABEL DO MEDICAMENTO. LAUDO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer o medicamento ALFAEPOETINA 10.000 UI INJETÁVEL, conforme prescrito por seu médico assistente, pelo período em que perdurar a indicação médica. II. Apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigiriam a participação da União no polo passivo, sendo que o remédio indicado nesta demanda já possui o devido registro sanitário, o que atesta a distinção da situação elencada no Tema 500 de Repercussão Geral. Preliminar de incompetência rejeitada. III. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. IV. O medicamento pleiteado está incorporado ao SUS e era fornecido à parte recorrente, porém deixou de ser disponibilizado para os pacientes portadores de anemia falciforme. Ademais, trata-se de medicamento aprovado pela Anvisa. Ainda, consigne-se que foi expedido laudo por médica da própria rede pública de saúde. A indicação da médica parte dos avanços na medicina, que alcança novas descobertas para a utilização dos fármacos no tratamento de saúde dos pacientes. V. O fato de existirem outros medicamentos que poderiam ser utilizados no tratamento da parte recorrente não deve ser óbice ao seu fornecimento pelo ente público, pois descabe a este ou ao Poder Judiciário eleger a terapêutica mais adequada para o caso específico da parte autora. Ademais, na situação dos autos a médica que acompanha a paciente salientou a necessidade do uso da Alfaepoetina, diante da raridade do seu fenótipo, além de não existir substituto para esta medicação, bem como que a sua falta implica em alto risco de morte para a paciente. VI. Repisa-se que não obstante a parte recorrente sustentar o caráter off-label da prescrição, deve-se assinalar que o medicamento é padronizado e a medicação é regulamentada pela ANVISA. Assim, recentemente o STJ, no REsp 1721705/SP (Amil Assistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann), firmou a seguinte tese: "Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo". (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). A tese também pode ser aplicada ao SUS, pois autorizar que o Poder Público negue o fornecimento de medicamento, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa ingerência na ciência médica em prejuízo ao paciente. VII. Desse modo, a necessidade do fármaco pela parte autora está comprovada, conforme laudo da médica que a acompanha, inclusive com a informação de que não há substituto para esta medicação, razão pela qual o parecer do Natjus não deve prevalecer sobre o laudo da sua médica assistente, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o seu tratamento. Ademais, o custo mensal do tratamento atinge quase R$ 4.000,00, demonstrando que a parte autora não possui capacidade financeira para custear o tratamento. VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento ALFAEPOETINA 10.000 UI INJETÁVEL, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1335514, 07120174020198070018, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ente distrital sustenta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Paraná em relação à 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma Recursal e reconhecimento da impossibilidade jurídica de fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento requisitado. Acerca do pedido, o art. 18 da Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece o seguinte: Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. (Grifo nosso) Sobre o cabimento e competência para julgamento, confira-se: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL RESTRITA AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (LEI 12.153/2009, ART. 18). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo se extrai dos princípios diretores do sistema recursal do ordenamento processual nacional, os da legalidade e da taxatividade: (I) não há recursos sem que a Constituição Federal ou lei federal os estabeleça; e, assim, (II) só existem os recursos previstos por tais normas. 2. Nos termos do art. 18 da Lei 12.153/2009, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei só é cabível em relação a decisões divergentes proferidas por Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sobre questões de direito material, inexistindo previsão legal para uniformização de decisões discordantes entre Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, como sucede no caso. 3. Por sua vez, a competência do Superior Tribunal de Justiça somente se instaura quando Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes ou quando a decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública contrariar súmula da Corte Superior (Lei 12.153/2009, art. 18, § 3o). (Grifo nosso) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.807/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). Logo, por se tratar de aparente hipótese de interpretações divergentes à lei federal dadas por Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de diferentes Estados (art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009), o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, para a sua concessão no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando demonstrada hipótese que excepcione a regra geral, como é o caso dos autos, tal pleito é incabível. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Diante do exposto, admito o processamento do pedido de Uniformização e determino o seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, para os devidos fins, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF